Tribunal: TJES
Processo: 0000059-59.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000059-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu da apelação criminal defensiva e lhe deu parcial provimento apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

A sentença condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.060 dias-multa.

Nos embargos, a defesa alegou omissão quanto à proporcionalidade da pena-base, fixada em 9 anos de reclusão, sustentando que o acórdão teria examinado apenas a idoneidade dos fundamentos utilizados para negativação das circunstâncias judiciais, sem apreciar a fração de aumento aplicada.

A defesa também alegou omissão quanto à aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que natureza e quantidade da droga constituiriam vetor único e de que a quantidade apreendida seria inexpressiva, requerendo a neutralização da circunstância judicial e a redução proporcional da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a pena-base sem apreciar expressamente a proporcionalidade da fração aplicada na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se houve omissão quanto à análise conjunta da natureza e da quantidade da droga, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; (iii) saber se os embargos devem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para correção de erro material, não constituindo via adequada para rediscussão de matéria já apreciada ou obtenção de novo julgamento do recurso.

O acórdão embargado examinou expressamente a dosimetria da pena, mantendo a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da natureza da droga, com fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A conclusão de que a pena-base fixada em 9 anos de reclusão não se mostrava desproporcional afasta a alegação de omissão, ainda que o acórdão não tenha adotado o critério aritmético de 1/6 por circunstância judicial negativa, pois a legislação penal não impõe fração rígida para exasperação da pena-base.

A não adoção da metodologia defendida pela defesa configura rejeição da tese recursal, e não omissão, pois o julgador deve observar fundamentação concreta, proporcionalidade e limites abstratamente cominados ao delito.

Não houve dupla valoração autônoma da natureza e da quantidade da droga, pois o acórdão manteve a negativação com fundamento na natureza das substâncias apreendidas, notadamente crack e cocaína, destacando seu alto poder lesivo e elevado potencial viciante.

A valoração negativa também foi contextualizada pelo conjunto probatório, que indicou apreensão de 12 papelotes de cocaína, 17 buchas de maconha e 150 pedras de crack, além de numerário, aparelho celular e coldre, em cenário de mercancia, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e reação armada à abordagem policial.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza especial consideração da natureza e da quantidade da substância entorpecente na fixação da pena-base, sendo legítima a valoração negativa da natureza especialmente deletéria do crack e da cocaína quando associada ao contexto concreto da traficância.

O pedido de prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, inexistindo integração artificial do julgado apenas para viabilizar acesso às instâncias superiores, sem prejuízo do exame expresso das teses à luz dos arts. 59 do Código Penal, 42 da Lei nº 11.343/2006, 619 do Código de Processo Penal e 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 619; Código de Processo Civil, art. 1.025; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, inciso IV, e 42.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA, contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal defensiva e lhe deu parcial provimento, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.060 dias-multa.

Em razões aclaratórias, a defesa sustenta a existência de omissão no acórdão. Afirma, em primeiro lugar, que, nas razões de apelação, suscitou tese de desproporcionalidade da pena-base, fixada em 9 anos de reclusão, mas o julgado teria se limitado a examinar a idoneidade dos fundamentos utilizados para negativação das circunstâncias judiciais, sem apreciar especificamente a proporcionalidade da fração empregada para o aumento da reprimenda inicial.

Alega, ainda, que o acórdão seria omisso quanto à dosimetria na primeira fase, pois teria mantido a valoração negativa da natureza da droga sem analisar, de forma conjunta, a quantidade de entorpecente apreendida.

Defende que, segundo entendimento dos Tribunais Superiores, natureza e quantidade da droga constituem vetor único à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a quantidade reputada inexpressiva impediria o recrudescimento da pena-base apenas com fundamento na natureza das substâncias.

Com base nesses argumentos, requer a integração do acórdão para neutralizar a circunstância judicial atinente à natureza e quantidade da droga, com consequente redução proporcional da pena-base, bem como para apreciar expressamente a tese de desproporcionalidade da fração aplicada na primeira fase, com adoção do critério de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

Por fim, pleiteia manifestação expressa sobre a matéria para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000059-59.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO RICARDO COUTINHO DA SILVA, contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal defensiva e lhe deu parcial provimento, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, mantidos os demais termos da sentença condenatória, inclusive a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.060 dias-multa.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Também se admite o manejo para correção de erro material.

Não constituem, entretanto, via adequada para rediscutir matéria já apreciada, reabrir debate sobre valoração probatória ou obter novo julgamento do recurso por mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

No caso, a defesa sustenta omissão quanto à proporcionalidade da pena-base e quanto à aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, os vícios apontados não estão presentes.

Quanto à primeira alegação, o acórdão embargado examinou expressamente a dosimetria da pena.

O voto condutor registrou que a sentença procedeu de forma individualizada e motivada na primeira fase, tendo valorado negativamente a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a natureza da droga.

Quanto à culpabilidade, destacou-se a atuação em concurso de agentes, em contexto que ultrapassava conduta episódica e isolada.

O acórdão consignou que tal dado não constitui elementar do tipo penal do art. 33, caput, da Lei de Drogas, mas circunstância acidental apta a elevar o juízo de reprovação, sobretudo diante de ponto de venda estabilizado e divisão fática de atuação.

Quanto às circunstâncias do crime, o julgado ressaltou que a traficância foi desenvolvida em plena luz do dia, em horário de ampla circulação, em local já conhecido como ponto de venda, cenário revelador de audácia concreta e sensação de impunidade.

Quanto à natureza da droga, o acórdão afirmou que o art. 42 da Lei de Drogas confere especial relevo à natureza e à quantidade do entorpecente, sendo legítima a valoração negativa da apreensão de crack e cocaína, substâncias dotadas de alto poder lesivo e elevado potencial viciante.

Ao final da análise, o voto condutor concluiu expressamente que, consideradas as vetoriais negativadas pela sentença, a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão não se mostrava desproporcional.

Assim, não procede a alegação de ausência de exame da proporcionalidade.

A matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela defesa.

Também não há omissão pelo simples fato de o acórdão não ter adotado o critério aritmético de 1/6 por circunstância judicial negativa.

A legislação penal não impõe fração rígida para exasperação da pena-base. O julgador deve observar fundamentação concreta, proporcionalidade e limites abstratamente cominados ao delito. Foi exatamente esse o exame realizado no acórdão embargado.

O critério sugerido pela defesa representa tese de mérito.

A não adoção da fração pretendida não configura omissão, mas rejeição implícita e suficiente da metodologia defensiva, diante da fundamentação concreta utilizada para manter a pena-base.

Quanto à segunda alegação, também não se identifica vício no acórdão.

A defesa sustenta que o julgado teria deixado de considerar que natureza e quantidade da droga formam vetor único, bem como que a quantidade apreendida seria inexpressiva.

Todavia, o acórdão não promoveu dupla valoração autônoma da natureza e da quantidade da droga.

O voto manteve a valoração negativa com fundamento na natureza das substâncias apreendidas, notadamente crack e cocaína, destacando o alto poder lesivo e o elevado grau de disseminação social dessas drogas.

Além disso, a conclusão não foi extraída de dado isolado.

O acórdão considerou contexto probatório mais amplo, composto pela apreensão de 12 papelotes de cocaína, 17 buchas de maconha e 150 pedras de crack, além de numerário, aparelho celular e coldre, em cenário de mercancia, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e reação armada à abordagem policial.

Portanto, ainda que a defesa discorde do peso atribuído à natureza dos entorpecentes, tal inconformismo não revela omissão.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 autoriza especial consideração da natureza e da quantidade da substância entorpecente na fixação da pena-base. A natureza especialmente deletéria do crack e da cocaína, quando associada ao contexto concreto da traficância reconhecido nos autos, justifica a valoração negativa realizada.

Não há contradição, obscuridade ou omissão a sanar. Há pretensão de reexame da dosimetria, providência incompatível com a estreita via dos declaratórios.

O pedido de prequestionamento também não altera essa conclusão.

Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não cabe integração artificial do julgado apenas para viabilizar acesso às instâncias superiores.

De todo modo, ficam expressamente examinadas as teses suscitadas à luz dos arts. 59 do Código Penal, 42 da Lei nº 11.343/2006, 619 do Código de Processo Penal e 1.025 do Código de Processo Civil, sem alteração da conclusão adotada no acórdão embargado.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.